Tribunal: STF
Processo: HC 89908
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES 
   FINANCEIROS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA 
   AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.	A denúncia que expõe, 
   satisfatoriamente, condições de tempo, lugar e modo de execução 
   dos fatos delituosos não é inepta. A descrição fática constante 
   da denúncia possibilita o pleno exercício do direito de 
   defesa.
2.	O trancamento da ação pela via do habeas corpus é 
   medida excepcional que somente pode ser concretizada quando o 
   fato narrado evidentemente não constituir crime, estiver extinta 
   a punibilidade, for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar 
   condição exigida em lei para o jus puniendi.
	Ordem denegada.